Tribunal: TJSP
Processo: 2014620-85.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Embargos de Declaração – Contradição e omissão não verificadas – Pretensão de alteração do julgado desfavorável à embargante – Caráter infringente – Fins de prequestionamento – Inadmissibilidade – Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2014620-85.2020.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000372680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2014620-85.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é
embargante SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, são
embargados
ANTONIO
CARLOS
NOZELA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
APARECIDO SILVEIRA DE ABREU (JUSTIÇA GRATUITA), DIRCE
APARECIDA DE SOUZA VENANCIO (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA VIEIRA
LIMA (JUSTIÇA GRATUITA) e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2014620-85.2020.8.26.0000/50000
VOTO No 26.743
2
VOTO No 26.743
Embargante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Embargados: Antonio Carlos Nozela e outros
Interessada: Caixa Econômica Federal
Comarca: Lençóis Paulista
Juiz: Natasha Gabriella Azevedo Motta
Embargos de Declaração
Contradição e omissão não
verificadas Pretensão de alteração do julgado desfavorável
à
embargante

Caráter
infringente

Fins
de
prequestionamento
Inadmissibilidade
Embargos de
Declaração rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração tirado contra o v. acórdão de fls. 247/255 que deu
provimento a agravo de instrumento interposto em ação de indenização
securitária.
A embargante alega omissão e contradição
no julgado diante do contido no Artigo 3o da Lei 13.000/2014 cumulada
com o Artigo 1o-A da Lei 12.409/2011. Sustenta que a intervenção da
Caixa Econômica Federal na demanda é obrigatória, o que desloca a
competência para a Justiça Federal. Tece considerações sobre julgados
que afirma serem favoráveis à sua tese. Argumenta pela necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2014620-85.2020.8.26.0000/50000
VOTO No 26.743
3
prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos junto
aos tribunais superiores.
É o breve relatório.
O
presente
recurso
ostenta
caráter
nitidamente infringente, vez que a embargante pretende alteração da
fundamentação do V. acórdão proferido nos autos. Todas as
manifestações das partes e provas coligidas no feito foram
cuidadosamente analisadas e autorizam a decisão prolatada.
Com efeito, na fundamentação do julgado
ora questionado há farta jurisprudência das instâncias superiores que
corroboram a posição adotada inclusive após a vigência da Lei
13.000/2014. O que a embargante pretende, em realidade, é a
modificação do julgado que não lhe foi favorável, o que não se admite
em sede de embargos de declaração.
Aliás,
consoante
pronunciamento
do
Colendo Supremo Tribunal Federal, “o recurso de embargos de
declaração não tem cabimento quando, a pretexto de esclarecer uma
inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do
acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado”
(R.T. 779/157, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
Cuidando-se de decisão unânime, não há
possibilidade de mudança através dos presentes embargos, que por outro
lado não apresenta contradição ou omissão que permita sejam prestados
esclarecimentos.
A tese utilizada pelo acórdão embargado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2014620-85.2020.8.26.0000/50000
VOTO No 26.743
4
não pode ser tratada como omissa, obscura ou contraditória por não se
coadunar com aquela defendida pela embargante de modo unilateral e
tendencioso.
Como se sabe, os magistrados estão
adstritos ao princípio do livre-convencimento motivado de suas
decisões, podendo, assim, firmar seu convencimento segundo suas
convicções, desde que devidamente fundamentado, como ocorreu na
espécie.
No que refere ao prequestionamento, já
decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que a decisão judicial
deve conter o fundamento jurídico que nutriu o convencimento do
magistrado e não necessariamente a fundamentação legal. Nesse sentido:
“Recurso Especial Ausência de prequestionamento. 1 Em
sede de recurso especial há necessidade do tema
apresentado para discussão no juízo qualificado, ser
prequestionado, quer implícita, quer explicitamente.
2 Sem registro precedente nos autos da divergência
jurisprudencial
defendida
como
ocorrente,
não
há
condições da matéria ser examinada em grau de recurso
extremo. 3 A atual carta magna, ao prestigiar o duplo grau
de jurisdição, mantendo a tradição do nosso ordenamento
jurídico a respeito, não abre lugar para que se adote
qualquer posição processual que conduza a aceitação de
ser suprimida a instância. Em assim sendo, o
prequestionamento para o recurso especial, de acordo com
os padrões aplicados pela jurisprudência do Colendo
Supremo Tribunal Federal, deve continuar a ser exigido
como pressuposto de sua admissibilidade, sob pena de se
impor, também, surpresa a parte contrária em um dos
últimos momentos recursais da ação. 4 'Certo é que não
se deve exigir o prequestionamento com muito rigor, pois,
em casos excepcionalíssimos, especialmente no tocante as
questões que possam ser conhecidas por expressa
disposição legal, em qualquer tempo ou grau de jurisdição,
é de atenuar-se o seu rigor' (Ministro Antônio de Pádua
Ribeiro, 'in' Do Recurso Especial para o Superior Tribunal
de Justiça), bem como, parece-me constituir exagero do
formalismo a indicação expressa do artigo de lei, para
aperfeiçoar-se o preqüestionamento, e a necessidade de
oposição de embargos declaratórios, 'para tornar explícito
o que, de modo implícito, está contido no acórdão
recorrido' (Ministro Costa Leite, 'in' Recurso Especial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2014620-85.2020.8.26.0000/50000
VOTO No 26.743
5
admissibilidade e procedimento). 5 Recurso Especial
conhecido”. (STJ, Recurso Especial n° 294/89-SP, 4a
Turma, Relator Ministro José Delgado).
A decisão contrária à tese apresentada pela
recorrente não representa negativa de prestação jurisdicional, sendo
todas as questões arguidas apreciadas à saciedade, nada obstante a
ausência de menção expressa aos dispositivos legais mencionados,
dispensando qualquer esclarecimento nesta oportunidade.
Assim, a exigência de prequestionamento
que pode gerar o não conhecimento de recurso especial ou
extraordinário somente ocorre quando não há apreciação da matéria
ventilada, e não quando o resultado não é o desejado pela parte
recorrente, como ocorre na espécie.
Em face do exposto, pelo voto, Rejeitam-
se os presentes embargos de declaração.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora